Tribunal: TJDFT
Processo: 0007330-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VIJ. INVIABILIDADE.

I – Inviável a absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às declarações do usuário e à filmagem da dinâmica delitiva, evidenciam o tráfico de drogas.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.

IV – A prática de atos infracionais não pode reverberar na aplicação da pena, uma vez que não configura reincidência ou maus antecedentes. Entretanto, pode ser utilizada para afastar o privilégio no crime de tráfico, por comprovar a dedicação do agente às atividades criminosas (art. 33, § 4o, da LAD).

V – Recurso conhecido e desprovido.